Tribunal: TCU
Processo: 011.424/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5747/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.424/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Alves da Costa Lins Passos (XXX.855.436-XX); Analucia da Silva Bentes (XXX.238.512-XX); Dalva Lucia Rabelo de Medeiros Araujo (XXX.987.694-XX); Lauricea Barbosa de Celestino (XXX.480.467-XX); Luciana Alves da Costa (XXX.113.846-XX); Luciana Bentes Rabelo Amaral (XXX.549.822-XX); Luiza Simplicio de Oliveira Santos (XXX.659.204-XX); Marcia Cristina da Silva Rabelo (XXX.044.134-XX); Maria Amelia Alves da Costa (XXX.902.306-XX); Monica Borges Trancoso (XXX.416.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.